Tribunal: TJMT
Processo: 1007818-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007818-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NIXON ALEXSANDRO FIORI - CPF: 018.107.599-78 (ADVOGADO), HOJE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 77.948.461/0001-15 (AGRAVANTE), SIMONE DA SILVA BRITO - CPF: 970.224.971-68 (AGRAVADO), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), HOJE IMOVEIS FINANCIAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 17.467.136/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), HORA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 78.375.359/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL AFASTADA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO DE EMPRESAS NO POLO PASSIVO SEM INSTAURAÇÃO PRÉVIA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a existência de grupo econômico e incluiu novas empresas no polo passivo da execução, estendendo-lhes a responsabilidade patrimonial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a recorrente possui legitimidade para interpor o agravo de instrumento;

(
ii
) saber se a inclusão de empresas no polo passivo, sob o fundamento de formação de grupo econômico, prescinde da instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade recursal, considerando que a agravante integra os autos da execução e foi diretamente atingida pela decisão agravada, nos termos do art. 996 do CPC.

4. No mérito, impõe-se reconhecer que a inclusão de pessoas jurídicas no polo passivo de execução, sob a alegação de grupo econômico, demanda prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (
arts
. 133 a 137 do CPC/2015), assegurando o contraditório e a ampla defesa.

5. A ausência de instauração do incidente configura violação ao devido processo legal (CF/1988, art. 5o, LIV e LV), impondo a nulidade da decisão que determinou a constrição patrimonial sem observância das garantias processuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido para anular a decisão que reconheceu grupo econômico e determinou a inclusão de empresas no polo passivo da execução,
determinando o retorno dos autos à origem para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Tese de julgamento:

"1. A legitimidade recursal é conferida à parte diretamente atingida pelos efeitos da decisão agravada, ainda que não tenha sofrido constrição patrimonial imediata.

2. A inclusão de empresa no polo passivo da execução exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 996 e 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.864.620/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 12/09/2023,
DJe
19/09/2023;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2401723/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18/10/
2023;STJ
, REsp no 1.786.311/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 09/05/2019,
DJe
14/05/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Hoje
Imóveis Ltda. contra decisão da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos de cumprimento de sentença movido por Simone da Silva Brito, que reconheceu a existência de grupo econômico de fato e incluiu as empresas Hora Imóveis Ltda. e Hoje Imóveis Financiamento e Serviços Ltda. no polo passivo da execução, estendendo-lhes a responsabilidade pela dívida.

A agravante alega violação ao devido processo legal, por ausência de observância aos
arts
. 133 e 135 do CPC, e ausência de prova dos requisitos do art. 50 do Código Civil. Sustenta inexistirem identidade societária ou confusão patrimonial entre as empresas, e requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão e, no mérito,
a reforma da decisão que reconheceu o grupo econômico
.

A tutela recursal foi concedida para suspender, provisoriamente, os efeitos da decisão recorrida (
id.
274784872).

Em contrarrazões, a exequente suscita preliminar de ilegitimidade recursal, alegando ausência de identidade entre a empresa atingida pela constrição e a que interpôs o recurso, além de ausência de procuração válida. No mérito, defende a legalidade da decisão, apontando identidade societária, endereço comum, objeto social semelhante e continuidade empresarial, com base em confissão extrajudicial da própria agravante.

Junta documentos e requer a manutenção da decisão, com aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar de ilegitimidade ativa, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central trazida no presente agravo de instrumento reside em verificar a legalidade da decisão que reconheceu a existência de grupo econômico entre a agravante (Hoje Imóveis Ltda
.
) e as empresas
Hoje Imóveis Financiamento
e
Serviços Ltda
e
Hora Imóveis Ltda
e determinou a inclusão dessas pessoas jurídicas no polo passivo da execução, com a consequente constrição de ativos financeiros, sem prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

A questão jurídica trazida à apreciação desta Corte concentra-se na necessidade ou não de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da execução empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico da devedora original.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Quarta Turma, firmou entendimento no sentido da obrigatoriedade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que a execução possa atingir bens de empresa do mesmo grupo econômico que não participou da fase de conhecimento.
Vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PATRIMÔNIO. TERCEIRO. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento, nos termos dos
arts
. 28, § 2o, do CDC e 133 a 137 do CPC/2015.

2. Recurso especial provido para julgar procedentes os embargos de terceiro, a fim de decretar a nulidade da penhora sobre o patrimônio da recorrente.

(REsp n. 1.864.620/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 19/9/2023.)

É imprescindível distinguir a orientação adotada pela Quarta Turma no âmbito das execuções cíveis comuns da sistemática aplicada nas execuções fiscais, em que, por força da legislação especial (Lei no 6.830/80) e do princípio da efetividade da cobrança tributária, admite-se o redirecionamento da execução sem necessidade de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Com efeito, no âmbito tributário, a Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.786.311/PR (Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 09/05/2019,
DJe
14/05/2019), assentou que
“
não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial
.”

Portanto, o entendimento firmado no REsp 1.786.311/PR aplica-se exclusivamente às execuções fiscais, as quais possuem disciplina normativa própria e finalidade pública específica, não se estendendo às execuções fundadas em obrigações de natureza privada.

Em matéria civil, os julgados mais recentes do STJ têm reafirmado a necessidade de instauração do incidente previsto nos artigos 133 a 137 do CPC. Nesse sentido, a Terceira Turma do STJ, em decisão recente (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2401723/SP), assentou que
“
o redirecionamento da execução à pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada depende da demonstração dos elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica, os quais não se presumem pela existência de grupo econômico”

O procedimento estabelecido nos artigos 133 a 137 do CPC tem por finalidade justamente assegurar o contraditório e a ampla defesa às partes que não participaram da fase de conhecimento, permitindo que apresentem defesa e produzam provas antes de serem incluídas no polo passivo da execução.

Trata-se, em essência, de materialização do princípio do devido processo legal, constitucionalmente assegurado no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que não pode ser afastado mesmo diante de fortes indícios de formação de grupo econômico ou configuração de fraude.

Nesse contexto, ainda que existam robustos elementos indicativos da formação de grupo econômico entre as empresas, com confusão patrimonial e desvio de finalidade, faz-se necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, assegurando às empresas que não constaram do título executivo judicial a oportunidade de exercer o contraditório antes de sofrerem constrição patrimonial.

O fato de ter sido oportunizada manifestação posterior à constrição não supre a exigência legal de instauração do incidente prévio. Conforme estabelecido pelo STJ no referido REsp 1.864.620-SP
.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, determinar o retorno dos autos à origem para que seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes estabelecidos nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas empresas que se pretende incluir no polo passivo da execução, antes de qualquer medida constritiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025